Tribunal: TJPA
Processo: 0024868-41.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024868-41.2006.8.14.0301

APELANTE: MARILIA DE MELO ALCANTARA, ANA CORREA DIAS, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, MARILIA DE MELO ALCANTARA, ANA CORREA DIAS

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS A EXECUÇÃO. REFORMA DO JULGADO.

Apelo de Ana Correa Dias e outros não merece provimento, vez que, o que está se discutindo nos autos é o valor da causa atribuído aos embargos à execução e não ao valor da causa da ação principal.

Por outro lado, merece provimento o apelo do IGEPREV, tendo em vista, que promoveu os Embargos à Execução, alegando excesso na execução, sendo que o juízo “a quo” reconheceu a existência de diferença no cálculo apresentado pelo embargante, julgando procedente os embargos à execução.

Dito isso, tendo em vista a expressa disposição legal e observando os parâmetros estipulados acima, bem como o grau de zelo profissional e a natureza e importância da causa, fixo os honorários sucumbências em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa fixados nos embargos à execução que é de R$ 148.965,33 (duzentos e trinta e um mil, quatrocentos e quatorze reais e quatorze centavos), conforme ID Num. 1328032 - Pág. 16.

Recurso conhecidos. Provimento parcial ao apelo formulado pelo IGEPREV e improvimento ao apelo formulado por Ana Correa Dias. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS RECURSOS, DANDO PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO IGEPREV E NEGANDO PROVIMENTO AO APELO DE ANA CORREA DIAS,
nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostas por
ANA CORREA DIAS E OUTROS e INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ respectivamente
, com fulcro nos artigos 513 e seguintes do Código de Processo Civil/73, contra a sentença prolatada pelo douto juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública de Belém que, nos autos dos Embargos à execução promovido pelo IGEPREV, julgou totalmente procedente o pedido.

Versam os autos de embargos à execução proposta por Ana Corrêa Dias e outros, no valor de R$ 1.405.756,26 (um milhão, quatrocentos e cinco mil, setecentos e cinquenta e seis reais e vinte e seis centavos).

O IGEPREV (ID Num. 1328032), detectando o excesso de execução embargou o valor de R$ 148.965,33 (cento e quarenta e oito mil, novecentos e sessenta e cinco reais e trinta e três centavos).

O juízo de primeiro grau entendeu haver excesso de execução e julgou procedente os embargos à execução apresentados:

“(...) Diante de todo o exposto, com fulcro no art. 269, I, do CPC, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE os presentes Embargos à Execução, acolhendo em parte o excesso de execução, nos termos da fundamentação, para aplicar o índice IPCA para a correção monetária. Quanto ao índice a ser utilizado para correção monetária, aplique-se o índice IPCA para a correção monetária, nos termos da fundamentação acima. Em relação aos juros, aplique-se o percentual da caderneta de poupança.

Condeno os embargados no pagamento de custas e em honorários advocatícios, no qual arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), estes suspensos ante o gozo da Justiça Gratuita.

Encaminhem-se os autos ao Contador, para atualização dos créditos, nos moldes fixados acima.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes embargos oportunamente.”

Inconformados, Ana Corrêa Dias e outros interpuseram
recurso de apelação
(ID Num. 1328037), arguindo que não existe erro de cálculo e nem excesso de execução na quantia cobrada a título de honorários de sucumbência, uma vez que os honorários foram calculados sobre o valor da causa o qual, no final, corresponde ao valor da condenação, pois foi declinado, na inicial, como sendo o valor da causa, repita-se, "o valor de R$-l00,00, sujeito à complementação de acordo com a diferença que afinal for apurada como devida pelo IPASEP às autoras da presente ação.

O IGEPREV também interpôs
recurso de apelação
(ID Num. 1328038), arguindo que, em que pese os embargos à execução terem sido julgados totalmente procedentes, os honorários advocatícios foram fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), valor muito inferior ao mínimo legal estabelecido no art. 20, § 3°do CPC.

Assim, requereu a majoração do valor dos honorários advocatícios fixados em favor dos procuradores autárquicos no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa dos embargos à execução.

Contrarrazões aos recursos
(ID Num. 1328039 e Num. 1328040).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi os recursos em seu duplo efeito e determinei, em seguida, o encaminhamento dos autos ao Ministério Público, para confecção de parecer, conforme ID Num. 1406305.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário, conforme ID Num. 1741262.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos apelos e passo a analisa-los conjuntamente.

Inicialmente, faz-se necessário ressaltar que, de acordo com o que dispõe o art. 14, do CPC/2015, a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Desse modo, no caso em questão, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, porquanto em vigor por ocasião da publicação e da intimação da decisão ora guerreada.

Os apelos tem como objetivo a reforma da sentença em relação a condenação estipulada à título de honorários advocatícios.

Analisando os autos, entendo que o apelo formulado por Ana Correa Dias e outros não merece provimento, vez que, o que está se discutindo nos autos é o valor da causa atribuído aos embargos à execução e não ao valor da causa da ação principal.

Sendo assim, o valor estipulado na ação principal não pode servir de parâmetro para a presente condenação imposta.

Por outro lado, entendo que merece provimento a apelação formulada pelo IGEPREV, tendo em vista que os honorários advocatícios foram fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), valor muito inferior ao mínimo legal estabelecido no art. 20, § 3°do CPC.

Em suas razões, requereu a majoração do valor dos honorários advocatícios fixados em favor dos procuradores autárquicos para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa dos embargos à execução.

Sem maiores divagações, de plano, registro que o recurso merece provimento, haja vista o que dispõe o art. 20, § 4º do CPC/1973, in verbis:

“Art. 20 - A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Essa verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria.

(...).

§ 3º - Os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, atendidos:

a) o grau de zelo do profissional

b) o lugar de prestação do serviço;

c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 4º - Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior.”

Como é cediço, o ônus sucumbencial depende da verificação de quem deu causa à demanda e veio a sucumbir no resultado.

No caso concreto, é fácil inferir que o IGEPREV promoveu os Embargos à Execução, alegando excesso na execução, sendo que o juízo “a quo” reconheceu a existência de diferença no cálculo apresentado pelo embargante, julgando procedente os embargos à execução.

Portanto, são devidos os honorários pelos embargados, ora apelados, diante da comprovação do excesso na execução, em observância ao princípio causalidade, segundo o qual, conforme a doutrina, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração do incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.

Dito isso, tendo em vista a expressa disposição legal e observando os parâmetros estipulados acima, bem como o grau de zelo profissional e a natureza e importância da causa, fixo os honorários sucumbências em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa fixados nos embargos à execução que é de R$ 148.965,33 (duzentos e trinta e um mil, quatrocentos e quatorze reais e quatorze centavos), conforme ID Num. 1328032 - Pág. 16.

Nesse sentido, colaciono julgado do STJ::

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA (CPC/73, ART. 20, § 4º). REVISÃO DO VALOR FIXADO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. "A jurisprudência deste Sodalício admite, em caráter excepcional, a alteração do valor fixado a título de honorários advocatícios, caso se mostrem irrisórios ou exorbitantes, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade" (AgInt no REsp 1.452.790/RJ, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022). 2. "A fixação dos honorários nas ações em que não há condenação não está adstrita aos limites percentuais de 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento), podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, nos termos do art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil de 1973, ou mesmo um valor fixo, segundo o critério de equidade" ( AgRg no AREsp 50.936/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/8/2016, DJe de 25/8/2016). 3. Na espécie, os honorários sucumbenciais fixados pelo Tribunal de origem mostram-se insuficientes, afrontando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual comportam majoração, para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). 4. Agravo interno a que se dá provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1119129 RJ 2017/0136293-9, Data de Julgamento: 19/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2022)

Portanto, a sentença deve ser reformada apenas para majorar os honorários advocatícios em favor do apelante para o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuídos aos embargos à execução.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS, NEGANDO PROVIMENTO AO APELO FORMULADO POR ANA CORREA DIAS, e DANDO PARCIAL PROVIMENTO AO APELO FORMULADO PELO IGEPREV para majorar a condenação da apelada/embargada ao pagamento dos honorários advocatícios, ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa fixados nos embargos à execução que é de R$ 148.965,33 (duzentos e trinta e um mil, quatrocentos e quatorze reais e quatorze centavos)
, conforme ID Num. 1328032 - Pág. 16, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 06/09/2023